Tribunal: TJMT
Processo: 1029157-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029157-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência da Justiça Estadual, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 750.170.832-00 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA III - CNPJ: 46.272.701/0001-80 (AGRAVADO), VALDEMAR CALISTO - CPF: 429.084.500-20 (AGRAVADO), VILMAR CALISTO - CPF: 429.084.260-72 (AGRAVADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – MANIFESTAÇÃO EQUIVOCADA DA UNIÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DA UNIÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE – PROCESSO EM FASE AVANÇADA – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação possessória entre particulares, a competência para processamento e julgamento é da Justiça Estadual, não havendo que se falar em interesse da União quando não está em discussão o domínio ou propriedade do bem.

2. A manifestação equivocada da União, referindo-se à ação como usucapião quando na verdade trata-se de reintegração de posse, não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, especialmente quando a própria União já havia se manifestado anteriormente pela ausência de interesse no feito.

3. A aplicação da Súmula 150 do STJ deve ser temperada com os princípios da economia processual e da segurança jurídica, especialmente quando o processo já tramita há mais de três anos na Justiça Estadual, com instrução encerrada e apto para julgamento.

4. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILBERTO ALVES DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse (originalmente Interdito Proibitório) no 1021896-10.2022.8.11.0041
, que declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suma, aduz o agravante que a decisão agravada está equivocada, pois a ação versa sobre questão possessória e não dominial, sendo a Justiça Estadual competente para o julgamento.

Adiante sustenta que a União já havia se manifestado anteriormente nos autos (ID no 118512184) declarando não ter interesse no feito, por se tratar de litígio possessório entre particulares.

Pondera ainda que o Procurador da União cometeu equívoco ao se referir à ação de usucapião, quando na verdade trata-se de reintegração de posse, o que teria induzido o juízo a erro ao proferir a decisão recorrida.

Enfatiza também que o processo já tramita há mais de três anos, tendo passado por todas as fases processuais necessárias, estando apto para sentença.

No mais, assevera que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de questões possessórias, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal.

Por fim, pugna pelaconcessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito para fixar como competente a Justiça Estadual e não a Federal para continuar processando a Ação de Reintegração de Posse movida pelo agravante em face dos agravados.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 311219863
, suspendendo os efeitos da decisão agravada e determinando que o processo permanecesse na 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT até o julgamento final deste recurso.

As contrarrazões
dos agravados
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA III e OUTROS
, vieram no

ID
no
315334382
,
os quais
defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que a manifestação de interesse da União atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do STJ.

No mais,

s
ustentam que o interesse da União não se funda na posse ou no domínio discutido entre particulares, mas no fato de que o imóvel objeto da controvérsia encontra-se sobreposto à Gleba Nhandu, área integrante do patrimônio da União.

Por derradeiro, r
equerem a revogação da liminar recursal e o desprovimento do agravo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme se vê, a
controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação de reintegração de posse é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, após manifestação da União expressando interesse no feito.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação originária foi proposta pelo agravante em face dos agravados, visando à proteção possessória do imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, com extensão de 1.311,4444 hectares, localizada no município de Novo Mundo/MT. O processo tramitou por mais de três anos na Justiça Estadual, tendo sido realizadas todas as fases processuais necessárias, inclusive com a instrução já encerrada e o feito apto para julgamento.

Ocorre que, após o encerramento da instrução processual, a União manifestou interesse em integrar a lide (ID 173760726), alegando que o imóvel objeto da controvérsia estaria sobreposto à Gleba Nhandu, área integrante do seu domínio, requerendo o declínio da competência em favor da Justiça Federal.

Diante disso, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, fundamentando sua decisão no art. 109, I, da Constituição Federal e na Súmula 150 do STJ.

Pois bem.

Para a adequada solução da controvérsia, é necessário analisar dois aspectos fundamentais
, quais sejam,
a natureza da ação e a competência para decidir sobre o interesse jurídico da União.

O processo originário trata-se de ação possessória (reintegração de posse), e não de ação petitória (como usucapião ou reivindicatória). Esta distinção é crucial para a definição da competência, pois nas ações possessórias discute-se apenas a posse, enquanto nas ações petitórias discute-se o domínio ou propriedade do bem.

Conforme se extrai dos autos, a ação foi inicialmente proposta como interdito proibitório e posteriormente convertida em reintegração de posse, tendo como objeto a proteção possessória do imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança.

P
ortanto,
não há
discussão sobre o domínio ou propriedade do bem, mas apenas sobre a posse.

Não é de se olvidar
de que, em se tratando de ações possessórias entre particulares, a competência é da Justiça Estadual, mesmo que o imóvel esteja localizado em área que possa pertencer à União. Isso porque, nas ações possessórias, discute-se apenas a posse, e não o domínio.

Sobre o tema, inclusive

deste TJMT
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAUSA EM QUENÃO SE DISCUTE O DOMÍNIO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Estando a discussão, nos autos da ação de reintegração de posse, restrita, apenas, à posse do imóvel, afigura-se incabível a intervenção da União Federal, pautada no domínio. Precedente
s.
II - Não havendo, pois, na presente lide, interesse da União Federal, correta a decisão que declinou de sua competência para Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, por não configurar, na espécie, nenhuma das hipóteses previstas no artigo
109
e seus incisos da
Constituição Federal
. III - Encontrando-se a decisão agravada em sintonia com o entendimento jurisprudencial já pacificado no âmbito do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federalou de Tribunal Superior, como no caso, caberá ao Relator negar seguimento a recurso de agravo contra ela interposto, nos termos do art.
557
, caput, do
CPC
. IV - Agravo Regimental desprovido.
(TRF-1 - AGA:
00309503620144010000
, Relator: DESEMBARGADOR FEDERALSOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/10/2014, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 22/10/2014)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL - TERRA ORIUNDA DE PROJETO DE ASSENTAMENTO - DISPUTA POSSESSÓRIA QUE VERSOU SOBRE CONFLITO ENTRE PARTICULARES - DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se verifica hipótese de incidência do art. 109, inciso I, da CF, a atrair a competência da Justiça Federal para apreciação do feito, tendo em conta que a controvérsia é exclusivamente possessória entre particulares, não estando em discussão o domínio ou qualquer outro direito a justificar a legitimidade ou o interesse da autarquia federal como parte do processo, capaz de transferir a competência de processamento e julgamento do mérito para a Justiça Federal
."
(
TJMT -
N.U 1016294-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020,
publicado
no DJE 06/05/2020)

Portanto, a natureza possessória da ação, a competência, em princípio, seria da Justiça Estadual.

Não obstante a natureza possessória da ação, é necessário analisar a questão sob o prisma da competência para decidir sobre o interesse jurídico da União.

Conforme alegado pelo agravante e comprovado nos autos, a União já havia se manifestado anteriormente (ID no 118512184), declarando expressamente não ter interesse no feito por se tratar de litígio possessório entre particulares. Es
s
a manifestação é coerente com a natureza da ação e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A nova manifestação da União (ID no 173760726), que fundamentou a decisão agravada, contém um equívoco substancial ao se referir à ação
como
usucapião, quando na verdade trata-se de reintegração de posse. Es
s
e erro não é meramente formal, mas material, pois altera completamente a natureza da discussão e, consequentemente, a análise sobre a competência.

A usucapião
trata de
ação petitória que discute domínio e propriedade, podendo, em tese, atrair o interesse da União quando o imóvel estiver em área de seu domínio. Já a reintegração de posse
configura
ação possessória
em
que discute apenas a posse, não afetando o domínio ou propriedade do bem, razão pela qual, em regra, não atrai o interesse da União.

Assim, a nova manifestação da União está fundamentada em premissa equivocada, o que compromete sua validade e eficácia para fins de deslocamento da competência. Não se pode admitir que um erro material dessa magnitude seja capaz de alterar a competência jurisdicional, especialmente considerando que a própria União já havia reconhecido anteriormente a ausência de seu interesse no feito.

Quanto
à
alegada aplicação da
Súmula 150 do STJ
dispõe que "
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
". No entanto, es
s
a súmula deve ser interpretada em conjunto com os demais princípios e normas do ordenamento jurídico, especialmente o princípio da segurança jurídica e da economia processual.

No caso, a aplicação literal da
Súmula 150 do STJ
levaria a uma situação de insegurança jurídica e desperdício de recursos processuais, pois o processo já tramita há mais de três anos na Justiça Estadual, tendo sido realizadas todas as fases processuais necessárias, inclusive com a instrução já encerrada e o feito apto para julgamento.

Ademais, a própria União já havia se manifestado anteriormente pela ausência de interesse no feito, o que demonstra a inconsistência de sua nova manifestação. Permitir que a União, após mais de três anos de tramitação do processo, venha a manifestar interesse com base em premissa equivocada (confundindo a natureza da ação), seria privilegiar a forma em detrimento da substância, em clara violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Sobre idêntico tema deste TJMT:

"
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1007414-59.2017.8.11.0000. AGRAVANTES: MANOEL DONILIO DOS SANTOS E ESPÓLIO DE THOMAZ ANTONIO ROSSITO. AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO CASTANHEIRENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MÚTUA DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO - ACOPACSS. EMENTA: RED - AGRAVO INTERNO - ALEGADO ERRO MATERIAL - VÍCIO CONFIGURADO NO ARESTO - COMPETÊNCIA FEDERAL AFASTADA - QUESTÃO RESOLVIDA EM DEFINITIVO - EFEITO TRANSLATIVO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Na espécie, está claro que a Justiça Federal já se manifestou pela falta de interesse jurídico do INCRA na demanda possessória, cuja sentença é o objeto desta rescisória. Além de o Juiz Federal ter declarado a sua incompetência e devolvido os autos para a 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca Cuiabá, a questão está resolvida em definitivo, pois já está decidido que o Juízo Estadual é o competente para processar e julgar a demanda. 2 - Reconhecer o erro de premissa e revogar a liminar deferida com base da pendência sobre a competência federal é medida que se impõe."
(TJMT - N.U 1007414-59.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/02/2019,
Publicado
no DJE 26/02/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na Justiça Estadual, na 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, reconhecendo sua competência para processar e julgar a ação de reintegração de posse.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025